Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIPARAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito para pronunciar a prescrição das dívidas decorrentes dos contratos e condenar a parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
2. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
3. Na espécie, o valor da causa é irrisório, de forma que se mostra adequada a majoração da verba sucumbencial para atender os critérios do zelo profissional, do lugar da prestação dos serviços (autos digitais), do proveito econômico, da natureza e importância da causa.
4. Apelação conhecida e provida.